Tribunal: TJMT
Processo: 1001909-07.2020.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001909-07.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MESSIAS DOS REIS FILHO - CPF: 329.367.379-15 (RECORRENTE), ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001909-07.2020.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juína/MT

Recorrente(s):

José Messias dos Reis Filho

Recorrido(s):

Banco BMG S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO ACOLHIDA. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO. SAQUE QUE FOI TRANSFERIDO POR MEIO TED PARA CONTA CORRENTE. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO EM BENEFICIO PREVIDENCIARIO. PARCELAS DEVIDAS ENQUANTO NÃO QUITADA A INTEGRALIDADE DA OBRIGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, entendo desnecessária a realização desta prova, pois além das assinaturas serem idênticas ás demais existentes nos autos, os contratos foram acompanhados por documentos pessoais do autor, bem como transferências de valores para conta corrente de sua titularidade, razão pela qual não acolho a preliminar.

2.
Quanto à alegação de que o Autor não solicitou empréstimo consignado por meio de cartão de crédito, verifico que a reclamada acostou aos autos Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado, devidamente assinado, carteira de identidade, CPF, cartão do banco e comprovante de residência, faturas e comprovantes de TED no valor de R$ 1.198,90.

3. Em que pese o Recorrente afirme terminantemente não ter assinado o contrato, inclusive afirme categoricamente que o contrato é falso/objeto de fraude, tenho que no extrato de movimentação da conta corrente, juntado por ele, consta a transferência eletrônica no valor de R$ 1.198,90 em 17/07 e logo adiante em 19/07 consta a retirada do montante de R$ 2.390,00, o que comprova que além do valor ter sido efetivamente depositado na conta corrente do Autor, ele próprio sacou o valor o que evidencia a manifesta concordância com o depósito. P
ortanto, diante do vasto conteúdo probatório, considero legítima a contratação, sendo que o recorrente não faz jus à restituição do valor pago a este título, e, nem em existência de ilegalidade, tampouco em indenização a título de dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe acrescentar que no tocante a alegação de que os descontos são “ad eternum” e que os juros são exorbitantes, caso
o Reclamante, ora Recorrente, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contidos na inicial, bem como, reconheço a litigância de má-fé, para condenar a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada
.

Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.
”,
n
ão merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios, por já ter sido fixado em primeiro grau, conforme artigo 55 da Lei 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021